Tribunal: TJMT
Processo: 0018753-94.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018753-94.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 02.820.957/0002-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0018753-94.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO, PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. EMPRESA EXTINTA. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CADASTRO ESTADUAL. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em recurso de apelação, que julgou procedente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa lavrada contra empresa comercial.

2. O Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção registrada foi apenas de filial da empresa, permanecendo a sede ativa até 2010, conforme documentos anexados ao recurso, e que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada enquanto a empresa estava em funcionamento, devendo ser mantida a exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

3. As questões jurídicas debatidas no agravo interno consistem em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa que cobra penalidades por descumprimento de obrigação acessória é válida quando lavrada após o encerramento formal das atividades da empresa; (ii) a ausência de comunicação da baixa ao cadastro estadual mantém a exigibilidade do crédito tributário relativo a períodos posteriores à extinção da empresa.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível quando se alegam falhas processuais ou questões que podem ser imediatamente comprovadas sem necessidade de dilação probatória, sendo possível ao executado levantar qualquer matéria de ordem pública relativa à admissibilidade da execução, desde que seja passível de conhecimento imediato pelo juízo da execução.

5. A documentação apresentada nos autos demonstra que a empresa executada foi oficialmente baixada em 10/08/2005, conforme certidão da Receita Federal do Brasil, enquanto a dívida cobrada refere-se a penalidades por não entrega da Escrituração Fiscal Digital nos anos de 2009 a 2010, período posterior à extinção formal da empresa.

6. A cobrança de obrigação acessória relativa a período em que não havia mais qualquer atividade comercial ou movimentação financeira da empresa configura ausência de fato gerador, tornando inexigível o crédito tributário.

7. A ausência de comunicação da baixa da empresa ao cadastro de contribuintes estadual constitui irregularidade meramente formal, que não pode resultar ao sujeito passivo o cumprimento de todas as obrigações acessórias como se estivesse operando normalmente no mercado.

8. A presunção de que a empresa se encontra ativa, decorrente da falta de baixa no cadastro estadual, é relativa, podendo ser elidida mediante comprovação do efetivo encerramento das atividades mercantis em data anterior à lavratura dos autos de infração.

9. A ausência de comunicação da baixa ao cadastro estadual pode gerar, em tese, a imposição de sanção administrativa específica, mas esta irregularidade não válida a cobrança de obrigações acessórias relativas a períodos em que não havia movimentação financeira ou exercício de atividade empresarial.

10. O procedimento administrativo foi instaurado após o encerramento da empresa, quando já não havia exercício do poder de polícia sobre a atividade empresarial, configurando a inexistência de fato gerador das obrigações acessórias cobradas.

11. A jurisprudência reconhece a inexigibilidade do crédito tributário e a nulidade dos autos de infração lavrados após o encerramento das atividades da empresa, quando demonstrado que não havia movimentação financeira ou operação comercial no período correspondente às infrações.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa que cobra penalidades por descumprimento de obrigação acessória é inexigível quando demonstrado o encerramento formal das atividades da empresa em data anterior aos fatos geradores, ainda que não tenha havido comunicação da baixa ao cadastro estadual.

2. A ausência de comunicação ao fisco estadual constitui irregularidade meramente formal, que não válida a cobrança de obrigações acessórias relativas a períodos em que não havia movimentação financeira ou exercício de atividade empresarial, configurando ausência de fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, arts. 5º, XXXV e 93, IX; Código de Processo Civil de 2015, arts. 485, VI, e 926; Decreto nº 4.852/1997 (Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás), art. 109.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 588.322, Plenário, j. 25/02/2009; TJGO, Apelação Cível nº 5598220-89.2019.8.09.0100, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais; TJMT, N.U 1005640-09.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 21/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0018753-94.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO, PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 0018753-94.2015.8.11.0002, em que o Estado de Mato Grosso questiona a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) lavrada contra a empresa
Pacheco Comércio Atacadista e Distribuição Ltda
.

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria, sustenta que, a extinção da empresa registrada foi, na realidade, a extinção de uma filial, e que a sede da empresa permaneceu ativa até 2010, conforme documentos anexados ao recurso.

Além disso, afirma que a CDA foi lavrada enquanto a empresa estava em funcionamento, e, portanto, a exigibilidade do crédito tributário deve ser mantida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0018753-94.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO, PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 0018753-94.2015.8.11.0002, em que o Estado de Mato Grosso questiona a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) lavrada contra a empresa
Pacheco Comércio Atacadista e Distribuição Ltda
.

A controvérsia recursal refere-se à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que foi considerada nula pela decisão monocrática, com base na alegação de que a empresa estava extinta na época dos fatos geradores.

Pois bem.

Primeiramente, a exceção de pré-executividade é aplicável quando se alegam falhas processuais ou questões que podem ser imediatamente comprovadas, ou seja, sem necessidade de provas adicionais.

O executado pode levantar qualquer matéria de ordem pública relativa à admissibilidade da execução, desde que seja passível de conhecimento imediato pelo Juízo da execução.

Assim, é importante examinar as alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) envolvida no caso.

No presente caso, a documentação apresentada na exceção mostra que a empresa executada foi oficialmente baixada em 10/8/2005, conforme a certidão da Receita Federal do Brasil (Id. 178436217). No entanto, a dívida cobrada se refere a penalidades por não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) nos anos de 2009 a 2010, ou seja, após a extinção formal da empresa, quando não havia mais qualquer atividade comercial ou obrigação acessória a ser cumprida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em situação semelhante, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e a nulidade dos autos de infração lavrados após o encerramento das atividades da empresa, considerando que a falta de baixa no cadastro estadual seria uma irregularidade meramente formal, não sendo suficiente para validar a cobrança de obrigações acessórias como se a empresa estivesse operando normalmente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA BAIXA JUNTO À RECEITA ESTADUAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. EMPRESA BAIXADA REGULARMENTE. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MERA IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SUSTAÇÃO DO PROTESTO E RETIRADA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I O Microempreendedor Individual, optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), não estará sujeito a entregar a EFD. Escrituração Fiscal Digital, consoante preceitua o artigo 356-D do RCTE.

II. No caso dos autos, é inegável que a apelante permaneceu registrada no Simples Nacional como Microempreendedor Individual desde quando iniciou suas atividades (18/11/2010), até quando procedeu a baixa da empresa junto à Receita Federal (18/08/2011). Nesse período, portanto, não houve a incidência de quaisquer autos de infração pelo descumprimento da referida obrigação acessória, visto sua inexigibilidade.

III - Cumpre anotar que o cancelamento da empresa junto ao órgão estadual (CCE) é medida obrigatória, conforme artigo 109 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás.

IV. A ausência de baixa da empresa junto ao cadastro de contribuintes do ente público goiano, conduz à presunção relativa de que a empresa se encontrava ativa ao tempo da lavratura das multas fiscais, o que consequentemente gera a obrigação acessória de entregar Escrituração Fiscal Digital - EFD, junto ao Cadastro de Contribuintes Estadual. CCE.

V. Todavia, considerando que a presunção de que a empresa se encontra ativa é relativa, restando demonstrado que a pessoa jurídica encerrou suas atividades mercantis da data de 18/08/2011, de modo que, nas datas em que foram praticadas as infrações, não estava ela obrigada a entregar a escrituração fiscal digital à repartição fiscal, pois sequer existia movimentação financeira, não há se falar em sanção administrativa.

VI. A ausência de comunicação da baixa da empresa, em tese, pode gerar a imposição de sanção administrativa. No entanto, esta irregularidade não pode resultar ao sujeito passivo o cumprimento de todas as obrigações que lhe seriam impostas como se estivesse operando normalmente no mercado. Logo, considerando que as infrações em debate são relativas aos anos de 2012, 2013 e 2014, período posterior ao encerramento das atividades do apelante, impõe-se a desconstituição do crédito tributário.

VII. No caso, não há se falar em danos morais porquanto foi a própria apelante que deu causa à inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, quando deixou de promover a devida comunicação da dissolução da empresa junto ao CCE, e, ainda que não houve dado causa, ainda assim inexistiria direito à reparação por dano moral, porquanto a empresa já havia deixado de funcionar na data da inscrição da negativação do seu nome, não lhe causando prejuízo ao seu nome ou à sua imagem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55982208920198090100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R)).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA INEXIGÍVEL POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de CDA que executa taxa de funcionamento de estabelecimento comercial que encerrou as atividades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de comunicação de encerramento das atividades ao fisco municipal mantém a validade da CDA que exige taxa de funcionamento; e

(ii) se o princípio da causalidade atribui ao Município agravante a responsabilidade pelas custas processuais e honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A CDA é inexigível, pois, o encerramento das atividades da empresa ocorreu antes do exercício executado, configurando ausência de fato gerador da taxa de funcionamento.

4. O procedimento administrativo foi instaurado após o encerramento da empresa, quando já não havia exercício do poder de polícia sobre a empresa, conforme jurisprudência do STF (RE nº 588.322).

5. Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais permanecem atribuídos ao Município agravante, responsável pela emissão da CDA inexigível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança de taxa de funcionamento é inexigível quando demonstrado o encerramento das atividades do contribuinte em momento anterior ao exercício fiscal correspondente. Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários de sucumbência recai sobre o ente público que emitiu CDA inexigível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 588.322, Plenário, j. 25.02.2009.

(N.U 1005640-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 21/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025